Tribunal: TJBA
Processo: 8063615-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063615-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO CARNEIRO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, DANIEL BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos para obtenção integral do benefício da justiça gratuita, conforme disposições do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, a pessoa física goza de presunção relativa de hipossuficiência, cabendo à parte adversa ou ao magistrado demonstrar elementos que afastem tal presunção.

4. Os documentos acostados aos autos evidenciam que a parte agravante, servidor da PM/BA, aufere renda líquida em valor diminuto, assim como possui dependentes econômicos e despesas mensais que comprometem sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

5. O valor das custas iniciais do processo, somado aos custos processuais e eventuais honorários de sucumbência, representa parcela significativa da renda do requerente, justificando a concessão do benefício em razão da garantia constitucional de acesso à Justiça.

6. A negativa da gratuidade poderia ensejar a paralisação injustificada do feito, afrontando o princípio da celeridade processual e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "
A concessão da gratuidade da justiça é devida quando não houver elementos que afastem a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física, sendo desarrazoado exigir que o jurisdicionado comprometa percentual relevante de sua renda para arcar com despesas processuais, sob pena de violação ao acesso à Justiça
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063615-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante GUSTAVO CARNEIRO RIBEIRO DOS SANTOS e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR